Tribunal: TJDFT
Processo: 0716637-94.2020.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. MULTAS, ANOTAÇÃO DE PONTOS E DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA NO DETRAN. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA.

I – O autor não cumpriu o dever legal de informar perante o Detran a venda do veículo, art. 134 do CTB, e a sua omissão foi determinante para a lavratura de multas e a constituição de débitos tributários em seu nome. Improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II – Apelação desprovida.